Tribunal: STF
Processo: HC 237409
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-25
Data de publicação: 2024-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado por Jeremias Cesar Batista, em nome próprio, por meio do qual postula a anulação da sua condenação pelo crime de roubo (art. 157 do CP), sob a alegação de ausência de provas suficientes sobre a autoria e nulidade do reconhecimento fotográfico ocorrido na fase policial.



    Decido.



    A petição inicial que não expõe adequadamente os fundamentos fáticos e jurídicos que dariam suporte às pretenções nela deduzidas não satisfaz os requisitos elencados no art. 654, § 1º, do Código de Processo Penal e no art. 190 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal - RISTF, além de encontrar-se deficientemente instruído. Isso impede o conhecimento deste habeas corpus.



    Ante o exposto, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Todavia, nos termos do acordo de cooperação técnica celebrado entre o Supremo Tribunal Federal e a Defensoria Pública da União – DPU, cujo escopo é acelerar a resposta a cartas encaminhadas à Central do Cidadão do STF por presos sem condições econômicas, determino o encaminhamento de cópia da petição inicial e dos demais documentos que a instruem àquele órgão defensor para que tome as providências que entender cabíveis em favor do paciente. 



    Comunique-se ao impetrante/paciente no estabelecimento prisional onde encontra-se recolhido (doc. eletrônico 1).



    Após, arquive-se este expediente.



    Brasília, 25 de fevereiro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator